Tribunal: TJDFT
Processo: 0712332-05.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CÁRCERE PRIVADO. ÂMBITO DOMÉSTICO. TESES DEFENSIVAS ALEGADAS EM APELAÇÃO CRIMINAL DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS ACERCA DO TEMPO DE DURAÇÃO DO CÁRCERE PRIVADO. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os requisitos específicos dos embargos de declaração, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, estão previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, e devem ser rigorosamente observados.
2. Analisadas todas as teses defensivas expressamente alegadas em apelação criminal, não há que se falar em omissão viabilizadora dos embargos de declaração.
3. Os embargos de declaração não se prestam para inovar em matéria recursal a fim de forçar a abertura das instâncias superiores. Não deduzindo inconformismo algum sobre a atipicidade da conduta do crime de cárcere privado em sede de recurso de apelação, em face do tempo de duração do cárcere privado, não pode a tese ser suscitada em embargos de declaração. Ainda que se invoque tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, a questão foi abordada de forma fundamentada no acórdão embargado, inexistindo omissão.
4. Impõe-se a rejeição do recurso aclaratório quando ausentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção do embargante de rediscutir matéria já decidida de modo a lhe proporcionar um resultado mais favorável, o que não é admissível em se tratando de embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.